Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-18.2016.8.11.0079
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000388-18.2016.8.11.0079
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU RAIMUNDO NEVES - CPF: 036.373.361-20 (REPRESENTANTE), FLAVIO ADRIANO RODRIGUES - CPF: 603.635.761-34 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ELZA CANDIDA NEVES - CPF: 319.530.261-68 (REPRESENTANTE), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INÉRCIA CARACTERIZADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência das partes, as quais não realizaram o recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição se mostra escorreito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021